Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-93.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001507-93.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (APELANTE), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (APELANTE), BASF S/A (APELADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), MARIO GOLON - CPF: 282.755.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI DE OLIVEIRA GOLON - CPF: 864.385.579-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001507-93.2021.8.11.0055

APELANTE: JOSE THOME PREDIGER, VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER

APELADO: BASF S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO PELO §8o DO ART. 85 DO CPC – INVAIBILIDADE - VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO - APLICAÇÃO DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – ADEQUAÇÃO DEVIDA –RESP 1.746.072/PR ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE SUPERIOR-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nos termos da Súmula 303 do STJ em “Embargos de Terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

“Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.” (REsp 1452840/SP).

Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art.

85,§ 8o, do CPC).

A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR

definiu que
” a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019)
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001507-93.2021.8.11.0055

APELANTE: JOSE THOME PREDIGER, VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER

APELADO: BASF S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados procedentes para desconstituir a penhora do imóvel de matricula no 8.282 do CRI de São José do Rio Claro-MT formalizada no processo de Execução no 1263-85.2001.811.0055, e condenar os embargantes nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Eles alegam que, apesar de o juízo reconhecer que os apelantes realizaram o protocolo do pedido de registro da escritura pública de compra e venda perante o cartório no ano de 2016, anteriormente ao pedido de penhora na Execução, ainda assim, aplicando o princípio da causalidade, imputou a eles os ônus sucumbenciais da Ação.

Defendem a ausência de inércia da sua parte em promover os atos necessários para o registro, que apenas não se concretizou por culpa do Cartório. Dizem que a própria apelada acatou tal circunstância, pois reconheceu o pleito dos embargantes sem qualquer contraposição.

Sustentam que foram prejudicados por uma manifestação do executado na Execução, o qual deu como regular o pedido de penhora formulado pela apelada, o que agora pode lhes gerar um grande prejuízo.

Aduzem que além dos valores já despendidos com as custas iniciais para a distribuição da Ação (R$ 130.000,00) e R$ 87.000,00 de preparo recursal, foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios que extrapolam 1 milhão de reais num processo que durou tão somente 04 meses.

Postulam a aplicação do §8o do art. 85 do CPC caso seja mantida a sucumbência definida na sentença para aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso e com isso definir os honorários por equidade e não sobre o valor da causa.

Indicam ainda que em razão de o imóvel possuir diversas penhoras pré-existentes que totalizam R$ 11.130.902,86, a apelada não teria nenhum benefício econômico com a constrição efetivada, já que o bem é avaliado em valor inferior (R$ 10.836.515,71).

Postulam ao final para que seja revogada a condenação dos apelados ao pagamento de honorários, pois não aplicável o princípio da causalidade ou, alternativamente, que sejam fixados proporcionalmente e de forma equitativa em no máximo R$ 25.000,00.

O apelado aduz que em Embargos de Terceiro aquele que não leva a registro a compra e venda no cartório competente sem dar a devida publicidade do ato acaba por dar causa à constrição e por isso deve arcar com os ônus da sucumbência, entendimento consagrado na Súmula 303 do STJ, a qual foi adequadamente aplicada à hipótese.

Afirma que o registro nunca foi efetivado na matrícula do cartório do RGI de São José do Rio Claro e que os apelantes confessaram que a escritura foi confeccionada em Bonsucesso, a mais de 300 km de distância da propriedade,
o que demonstra que tentaram ocultar o negócio dos credores, até porque, a penhora aqui cancelada não era a única que recaia sobre o bem. O negócio foi feito às sombras pois, NO QUE SE REFERE AOS OUTROS CREDORES, configura fraude à execução, sendo este o real motivo dos Apelantes não terem realizado o registro na matrícula do Cartório do RGI de São José do Rio Claro/MT. Inclusive, esta questão se PERDURA até hoje – fato destacado na sentença!
(sic id no 96229621 - Pág. 10).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001507-93.2021.8.11.0055

APELANTE: JOSE THOME PREDIGER, VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER

APELADO: BASF S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ingressaram com Embargos de Terceiro em que alegaram ter adquirido, em 27/02/2012, de Mário Golon, o imóvel de no 8282 do CRI de São José do Rio Claro, cuja escritura pública de compra e venda foi formalizada em 02/06/2014 perante o Cartório do Distrito de Bom Sucesso, Várzea-Grande, apresentada a registro no CRI de São José do Rio Claro em 23/03/2016, sob o no 25487.

Sustentaram que a constrição requerida na Execução de Título Extrajudicial no 1000963-45.2019.8.11.0033 promovida pela apelada contra Mário Golon e outros é indevida, pois deferida por decisão proferida em 24/04/2019 com termo de penhora lavrado em 15/05/2019, ou seja, depois do imóvel ter sido vendido aos apelantes.

A sentença foi de procedência para desconstituir a penhora, porém condenou os embargantes aos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

Em regra, os ônus sucumbenciais são atribuídos à parte vencida na causa, por força do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC).

Todavia, em casos como este, essa distribuição dá-se com amparo no princípio da causalidade, sendo imposto a quem motivou a propositura da demanda, nesta hipótese, os embargantes, pois não levaram a registro a escritura pública de compra e venda do imóvel
sub judice
.

Apesar de aduzirem que teriam solicitado tal providência em 2016 perante o CRI de São José do Rio Claro, o documento anexado por eles não faz prova inequívoca de tal requerimento. Confira-se:

Somado a isso, ainda que a solicitação tivesse ocorrido em 2016, os apelantes deixaram transcorrer 03 anos sem que tomassem qualquer providência para que o pedido de registro fosse finalizado, o que indica ausência de interesse na sua conclusão e, portanto, como já consignado na Súmula
303/STJ - "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
, deve arcar com o ônus da sucumbência quem deu causa à penhora indevida, neste caso, os apelantes.

Além do mais, a apelada após tomar conhecimento da compra e venda anterior ao seu pedido de penhora, não pugnou pela manutenção da constrição, pelo contrário, concordou com a sua exclusão.

Mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ).

2.
Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do bem, insiste na oposição à pretensão veiculada nos embargos de terceiro, como ocorreu no caso dos autos.
Precedentes.

3. "A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).

4. Na hipótese, de acordo com as particularidades do caso concreto, havendo provimento dos embargos de terceiro e seguindo a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1931283/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

4.
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário
. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7.
Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).

(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Jurisprudência da Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que os Embargos de Terceiros foi extinto, sem resolução do mérito, e, considerado que não há vencido na demanda, deve-se aplicar o princípio da causalidade, porquanto, quem deu causa à instauração dos embargos é quem deve arcar com os ônus sucumbenciais, na hipótese, a embargada de terceiros.
(AP 0006784-65.2015.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 14/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO.

“Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.” (REsp 1452840/SP).

(N.U 0002188-46.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020).

O valor da causa estipulado nos Embargos de Terceiro é de R$ 10.836.515,71 e os honorários foram estabelecidos em 10% sobre eles, com amparo no §2o do art. 85 do CPC.

Os apelados postulam que sejam fixados por equidade, nos termos do §8o do art. 85 do CPC, que assim preceitua:

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Como visto, a situação destes autos não se enquadra no dispositivo acima, pois
o montante atribuído à lide não é irrisório e
não há proveito econômico estimável.

Por conseguinte, o juízo de origem aplicou adequadamente o §2o art. 85 do CPC, que enuncia que
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Tem de ser observada também a ordem de preferência legal para a aplicação dessa verba, visto que primeiro deve-se verificar se houve condenação; em caso negativo, se há proveito econômico; e, apenas se não houver, o arbitramento será conforme o valor atualizado da causa (§2o do art. 85 do CPC). Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou se o valor da causa for muito baixo, é que serão definidos por equidade (§8o do art. 85 do CPC)

Em recente julgado (REsp no 1.746.072 – PR), a Segunda Seção do STJ, assim consignou:

De fato, a seguinte ordem de preferência, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, é obtida pela conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil:

(a) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art; 85, § 2o); (b) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); (c) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art; 85, § 8o).

Logo, em face de redação tão expressiva, a conclusão lógica é a de que o § 2o do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

Nessa ordem de ideias, o Código de Processo Civil relegou ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa.

Assim, em regra: a) os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação; b) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, utiliza-se (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, como última hipótese, (b.2) recorre-se ao valor da causa.

A aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8o, verdadeiro "soldado de reserva",como classificam alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo.

Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

No julgado acima o ministro Raul Araújo, relator do acórdão, registrou que pessoalmente,
também faria ressalvas ao novo disciplinamento ilimitado dos honorários advocatícios sucumbenciais, que pode conduzir a solução de litígios a situações desconfortáveis para o julgador
, porém, divergiu do voto da ministra Relatora Nancy Andrighi que autorizaria a aplicação do §8o do art.85 do CPC.

E ao final, prevaleceu o entendimento do ministro Raul Araújo, segundo o qual “

diante da existência de norma jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2o), concorde-se ou não, descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do § 3o do mesmo dispositivo
”.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021